Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710240-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IDEL CARLOS SOARES CAMPELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. RECLUSÃO E DETENÇÃO. AMBAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 111 da Lei de Execução Penal e com respaldo jurisprudencial, é possível, na hipótese de pluralidade de condenações transitadas em julgado, a unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (reclusão e detenção), sendo possível, inclusive, a fixação do regime mais gravoso do que o fixado na sentença (regime fechado, por exemplo), para cumprimento do restante da pena, diante do quantum de pena privativa de liberdade alcançado com a unificação. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, segunda parte, do Código Penal, asseverando que a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado, o que não teria ocorrido no presente caso, não podendo ser somada com a de reclusão; e b) artigos 69, última parte, e 76, ambos do CP, bem como 111 da Lei de Execução Penal, ao argumento de que no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela e, no concurso de infrações, a pena mais grave, sendo incabível a unificação das reprimendas para eventual regressão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, segunda parte, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie” (AgRg no HC 578.884/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 69, última parte, e 76, todos do CP, bem como 111 da LEP, pois o entendimento exposto no decisum combatido, de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão, se alinha ao do STJ. A propósito, confira-se: “Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (AgRg no REsp 1887183/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027